Tribunal: TJMT
Processo: 1007380-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007380-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), MARLENE DIER - CPF: 545.057.201-87 (AGRAVANTE), MARLENE DIER LTDA - CNPJ: 04.183.253/0001-07 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), DIEGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 022.101.011-40 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA HISPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ARGUIDA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu a concessão da gratuidade judiciária, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, verifica-se que as Recorrentes não comprovam os requisitos exigidos na norma processual para a contemplação da justiça gratuita pleiteada. A documentação carreada aos autos demonstra realidade diversa do alegado, incompatível com a alegada hipossuficiência, o que enseja a inaptidão ao benefício da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MARLENE DIER
e
MARLENE DIER LTDA.
em virtude da decisão em que neguei provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas Agravantes e indeferi a gratuidade da justiça pleiteada.

Inconformadas, as Agravantes ratificaram as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que não possuem condições financeiras para arcarem com as custas e as despesas processuais sem prejuízo próprio.

Relatam que, com o advento da Pandemia da COVID-19 a empresa da Recorrente experimentou grave prejuízo financeiro, diante do fechamento do comércio em geral. E, não fosse o bastante a crise financeira, afirma que recentemente sofreu infarto, encontrando-se acamada.

Ressaltam que a Agravante
MARLENE DIER
é idosa, conta 68 (sessenta e oito) anos de idade, e recebe o valor de R$ 1.972,69 (um mil novecentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos) a título de aposentadoria.

Por fim, destacam que os documentos juntados aos autos são suficientes a comprovar a condição de hipossuficiência financeira arguida.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, seja concedida a justiça gratuita vindicada.

Sem contrarrazões.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
MARLENE DIER
e
MARLENE DIER LTDA.
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos
Embargos à Execução
n.o 1001210-34.2022.8.11.0040, oposta em face do
BANCO BRADESCO S.A.,
indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteada pelas Agravantes.

As Recorrentes não efetuaram o pagamento do preparo e pugnaram pela concessão da assistência judiciária para o processamento deste Instrumental, alegando que não dispõem de condição financeira para pagar o preparo sem prejuízo de seu sustento. Todavia, a despeito dos argumentos, neguei provimento ao recurso:

“Na hipótese, ao examinar a documentação juntada aos autos, concluo que as Recorrentes não se enquadram no perfil de hipossuficiente.

Com efeito, denota-se do caderno processual que o contrato objeto do litígio tem como prestação o valor de R$ 11.931,63 (onze mil novecentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos). Essa circunstância, por si só, se revela incompatibilidade com a alegada hipossuficiência financeira.

Ademais, verifico que as Agravantes possuem mais de 20 (vinte) funcionários na empresa MARLENE DIER LTDA., como se constata do extrato de folha de pagamento juntada nos autos principais (ID. 56972789).

Não bastasse isto, observo que as Agravantes possuem 05 (cinco) veículos em seu nome (IDs. 804439612 e 80443914).

Neste contexto, a despeito do fato superveniente suscitado (infarto), essa circunstância, por si só, não se revela como justificativa plausível que autorize a concessão da gratuidade da justiça quando possui patrimônio suficiente para arcar com as custas e despesas processuais.

Registro que a benesse da justiça gratuita deve ser garantida àqueles que se encontram em real situação de escassez de recursos que os impossibilitem de custear as despesas processuais, conforme disciplina o art. 5.o, inciso LXXIV, cc art. 98 do Código de Processo Civil.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça/STJ é uníssona no sentido de que “o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt. no AREsp. 1503631/RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).

Diante do exposto, considerando que as Agravantes não lograram êxito em comprovar a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesa processuais no valor de R$ 6.336,14 (seis mil trezentos e trinta e três reais e quatorze centavos), quantia esta extraída no website desta corte, defiro tão somente o parcelamento em até seis vezes.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ.

Por consectário lógico, uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita, as Recorrentes devem efetuar o recolhimento do preparo recursal, eis que não foi feito previamente.”

Inconformadas, as Agravantes interpuseram o vertente Agravo Interno, no qual ratificaram as razões postas no Agravo de Instrumento, insistindo na gratuidade.

Reexaminando os autos, tenho que não prosperam os argumentos lançados.

Como é cediço, a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 98 - §3o DO CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

A aplicação da gratuidade da justiça, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.

Tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo ao julgador examinar a razoabilidade da concessão, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJMT. Recurso de Apelação n.o 161601/2016. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Quinta Câmara Cível. Julgado em 14/12/2016. DJe 20/12/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.

Precedentes.

2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt. no AREsp. 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe. 28/06/2019).

Na hipótese, ao examinar a documentação encartada aos autos, concluo que as Agravantes não se enquadram no perfil de hipossuficiente. Denota-se que a pessoa jurídica
MARLENE DIER LTDA.,
cuja proprietária/sócia administradora é
MARLENE DIER,
possui em seu quadro de funcionários mais de 20 (vinte) colaboradores, como se constata do extrato de folha de pagamento juntada nos autos principais (ID. 56972789). Ademais, observo que as Agravantes possuem 05 (cinco) veículos em seu nome (IDs. 804439612 e 80443914).

Essa circunstância, em particular, fragiliza a alegação de que a Recorrente
MARLENE DIER
possui como única fonte de renda os proventos previdenciários de R$ 1.972,69 (mil novecentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), considerando, sobretudo, que é proprietária de empresa com mais de 20 (vinte) colaboradores.

Não fosse o bastante, verifica-se que parcela contratual do mútuo objeto do litígio tem como prestação o valor de R$ 11.931,63 (onze mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos); tal quantia, por si só, revela incompatibilidade com a alegada hipossuficiência financeira arguida.

A despeito do fato superveniente suscitado (infarto), tal circunstância não se revela como justificativa plausível a autorizar a concessão da gratuidade da justiça, eis que possuem patrimônio suficiente para arcar com as custas e despesas processuais.

Diante do exposto, não há como acolher a pretensão formulada, eis que não comprovada a hipossuficiência financeira para custearem as despesas e custas processuais no valor de R$ 6.336,14 (seis mil trezentos e trinta e três reais e quatorze centavos), valor este extraído no
website
desta Corte.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho incólume a decisão recorrida, nos exatos termos em que prolatada.

É como voto.

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022